Tribunal: STF
Processo: ARE 1568799
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.     



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 37) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc n° 24):          



    FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS RELATIVOS AOS IR/IPI: NÃO PODEM SER INCLUIDOS NO FPM. 1. O reconhecimento de “repercussão geral” no RE 1.362.061 em 14.09.2023 não implica suspender os processos sobre esse tema, sem decisão do relator nesse sentido (CPC, art. 1.037/II). 2. O agravo interno do autor é manifestamente improcedente, devendo prevalecer a decisão do relator de desprovimento da apelação do município/autor nos seguintes termos: “O STF, no RE/RG 705.423-SE, r. Ministro Edson Fachin, Plenário em 23.11.2016 (tema 653) fixou a seguinte tese vinculante: ‘É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades’. Conforme o voto condutor do acórdão, ficou decidido que “não há como se incluir na base de cálculo do FPM os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do conceito técnico de arrecadação. 3. Agravo interno do autor desprovido.”   



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 30).  



    No recurso extraordinário (e-doc n° 33), o Município alega violação os art. 159,1, "b", d", e "e", c/c art, 160, ambos da Constituição Federal.  



    Requer, preliminarmente, a suspensão do presente recurso em virtude da pendência de julgamento do Tema 1275 (RE 1.362.061/DF). 



    Aduz que a União deixa de entregar ao Município recorrente 24,5% da efetiva arrecadação do IPI e do IR.  



    Defende que a base de cálculo do FPM seja o valor arrecado pela União a título de IPI e IR informada mensalmente pela Secretária do Tesouro Nacional, sem qualquer dedução. 



    Na decisão de admissibilidade o Vice-Presidente do Tribunal de Origem não admitiu o recurso por entender que não foi atendido a exigência do prequestionamento (e-doc n° 35).   



    Decido.   



    A irresignação não merece prosperar.  



    Inicialmente, observa-se que a matéria tratada no RE nº 1.362.061/DF, leading case do Tema nº 1.275 da Repercussão Geral, refere-se à situação distinta da ora em análise, razão pela qual não se justifica a suspensão do presente recurso ou sua devolução à origem pela sistemática da repercussão geral.  



    Com efeito, enquanto o presente caso versa sobre a inclusão, na base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), dos benefícios e incentivos fiscais concedidos pela União relativos ao Imposto de Renda e ao Imposto sobre Produtos Industrializados, o Tema nº 1.275 discute a ‘’Constitucionalidade da composição da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios – FPM mediante: (i) a adoção de portarias da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e não do Balanço Geral da União (BGU); (ii) a dedução dos valores referentes ao Programa de Integração Nacional – PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste – PROTERRA; (iii) a dedução linear pelo percentual máximo de 5,6% (cinco vírgula seis por cento) da parcela destinada ao Fundo Social de Emergência – FSE e Fundo de Estabilização Fiscal – FEF; e (iv) a dedução das restituições do imposto de renda retido na fonte pela União, autarquias e fundações federais.”



    Ademais, assentou o Tribunal de origem, ao analisar os autos, que a questão relativa às deduções referentes ao PIN/PROTERRA não foram objeto de pedido pelo autor.  



    Por ser esclarecedor, transcrevo as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:     



    ‘’O STF, no RE/RG 705.423-SE, r. Ministro Edson Fachin, Plenário em 23.11.2016 (tema 653) fixou a seguinte tese vinculante: ‘É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades’.  



    Conforme o voto condutor do acórdão, ficou decidido que ‘o debate no âmbito do STF centrou-se na obrigatoriedade ou voluntariedade da transferência intergovernamental referente aos Fundos de Participação. Porém, no caso das desonerações tributárias, a questão que se coloca é outra, isto é, a diferenciação entre participação direta e indireta na arrecadação tributária do Estado. Portanto, não há como se incluir na base de cálculo do FPM os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do conceito técnico de arrecadação’.  



    ‘Considerado o preconizado no art. 150, § 6º, da Constituição da República, em que submete à lei específica a concessão de “qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições’, por sua vez regulada no art. 14 da LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a desoneração tributária regularmente concedida impossibilita a própria previsão da receita pública. Logo, torna-se incabível interpretar a expressão “produto da arrecadação” de modo que não se deduzam essas renúncias fiscais.  



    A tese posteriormente fixada pelo STF, no RE/RG 1.346.658-DF, Plenário em 09.12.2021 somente se aplica em relação ao Pin/Proterra – que não foi pedido pelo autor (fl. 35):  



    ‘É inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios – FPM’.  



    Conforme decisão do Presidente do STF, essa tese é diferente daquela fixada no RE/RG 705.423-SE onde ‘a Corte se debruçou sobre tese desenvolvida pelo Município que objetivava a exclusão dos valores de todos os benefícios, incentivos e isenções fiscais de IR e de IPI concedidos pelo Governo Federal’.    



    Depreende-se, ainda, do excerto acima que de fato se aplica ao caso o Tema nº 653, RE nº 705.423/SE, no qual este Supremo Tribunal Federal assentou ser constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao IR e IPI por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades. O julgado foi assim ementado:      



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. FEDERALISMO FISCAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. COMPETÊNCIA PELA FONTE OU PRODUTO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO. CÁLCULO. DEDUÇÃO OU EXCLUSÃO DAS RENÚNCIAS, INCENTIVOS E ISENÇÕES FISCAIS. IMPOSTO DE RENDA - IR. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Não se haure da autonomia financeira dos Municípios direito subjetivo de índole constitucional com aptidão para infirmar o livre exercício da competência tributária da União, inclusive em relação aos incentivos e renúncias fiscais, desde que observados os parâmetros de controle constitucionais, legislativos e jurisprudenciais atinentes à desoneração. 2. A expressão “produto da arrecadação” prevista no art. 158, I, da Constituição da República, não permite interpretação constitucional de modo a incluir na base de cálculo do FPM os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do conceito técnico de arrecadação e dos estágios da receita pública. 3. A demanda distingue-se do Tema 42 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é RE-RG 572.762, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2008, DJe 05.09.2008. Isto porque no julgamento pretérito centrou-se na natureza compulsória ou voluntária das transferências intergovernamentais, ao passo que o cerne do debate neste Tema reside na diferenciação entre participação direta e indireta na arrecadação tributária do Estado Fiscal por parte de ente federativo. Precedentes. Doutrina. 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 653 da sistemática da repercussão geral: ‘É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.’ 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento (RE nº 705.423/SE, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/2/18).     



    Da orientação acima não divergiu a Corte a quo.  



    Por outro lado, verifica-se que a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido no tocante a não aplicação dos Temas 1.275 e 1.187 ao caso.  



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 da Suprema Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:    



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).    



    Por fim, cumpre destacar que o acolhimento das alegações apresentadas pelo Município, no que tange à suposta discrepância entre os valores efetivamente arrecadados e aqueles utilizados pela União para o cálculo do FPM, exigiria a reanálise do conjunto probatório dos autos, bem como a interpretação de normas infraconstitucionais, providências que são vedadas na via do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente